Tribunal: STJ
Processo: 0721775-24.2024.8.07.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2903683 - DF(2025/0122448-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO
GARDEN
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: HUGO FRANCO RODRIGUES
ADVOGADO
: ADRIANO PEIXOTO FRANCO - DF019747
INTERES.
: INCORPORACAO PRIME LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERES.
: DEJAIR JOSE BORGES
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO
DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, nos
termos do
§ 4o, da
,
§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
Lei n. 13.105/2015 c/c art. 266,
2. A controvérsia consiste em saber se a indicação de número de processo e
endereço eletrônico supre a exigência legal de comprovação do dissídio, se é
possível sanar o vício com base no
parágrafo único, do CPC e se há
art. 932,
divergência apta ao processamento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação do número do processo
e de endereço eletrônico, com referência a repositório oficial, supre a exigência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e da certidão de julgamento, para fins
Documento eletrônico VDA56298366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ce36f0a0-b5cf-4f52-aa04-d38511ef7a5b

de comprovação do dissídio; e (ii) saber se deve ser concedido prazo, com base no
parágrafo único, do CPC, para complementação documental visando
art. 932,
sanar o vício apontado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É indispensável a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, compreendendo
relatório, voto,
e certidão de julgamento; a mera referência a
ementa/acórdão
repositório oficial ou a endereço eletrônico não supre a regra técnica do art. 1.043,
§ 4o, do CPC,
§ 4o, do RISTJ, caracterizando vício substancial
c/c art. 266,
insuscetível de saneamento, conforme Enunciado Normativo n. 6.
5. O
parágrafo único, do CPC não se aplica para sanar vício substancial
art. 932,
na comprovação do dissídio; o saneamento limita-se a vícios estritamente formais.
6. Ainda que superado o óbice documental, os embargos não se processariam por
ausência de similitude entre os arestos, pois o paradigma afasta a
por existir impugnação específica e mantém a
Súmula n. 182/STJ
inadmissibilidade por outros óbices (Súmulas

e
e
7/STJ, 280/STF
83/STJ,
§ 1o, do CPC), ao passo que o acórdão embargado versa
art. 1.029,
exclusivamente sobre a falta de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação do dissídio, em embargos de divergência,
exige a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, com certidão de julgamento,
nos termos do
§ 4o, do CPC,
§ 4o, do RISTJ, sendo
art. 1.043,
c/c art. 266,
insuficiente a mera indicação de repositório oficial ou de endereço eletrônico. 2. A
falta do inteiro teor e da certidão de julgamento configura vício substancial,
insuscetível de saneamento pelo
parágrafo único, do CPC, conforme o
art. 932,
Enunciado Normativo n. 6. 3. Ausente a similitude entre os arestos confrontados,
os embargos de divergência não se viabilizam.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, parágrafo único, 1.029, § 1o e
1.043, § 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
, relator
EAREsp n. 1.786.880/DF
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
, relator
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ,
20/6/2023;
AgInt nos
, relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 1.974.633/MG
Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
,
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023;
STJ, AgInt nos
, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 2.128.781/PR
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
, relatora
9/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
, relator
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgados em
STJ,
18/4/2023;
AgRg nos EDcl nos
, relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 2.067.269/SP
Neto,
Terceira
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos

8/3/2023;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.570.899/MS
julgado em
STJ, AgInt nos
, relator Ministro
8/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl
27/9/2022;
Documento eletrônico VDA56298366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ce36f0a0-b5cf-4f52-aa04-d38511ef7a5b

no AgRg nos
, relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR
Especial, julgados em
STJ, AgRg nos EDv nos
19/8/2020;
EREsp n. 1.728.967/RN
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019;
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmulas n. 280, 281, 282, 283, 284, 356 e 735; STJ,
Súmulas n. 5, 7, 13, 83, 86, 115, 126, 187, 203, 211, 320 e 518.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
22/04/2026
28/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ce36f0a0-b5cf-4f52-aa04-d38511ef7a5b

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2903683 - DF(2025/0122448-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INCORPORACAO
GARDEN
LTDA
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: HUGO FRANCO RODRIGUES
ADVOGADO
: ADRIANO PEIXOTO FRANCO - DF019747
INTERES.
: INCORPORACAO PRIME LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERES.
: DEJAIR JOSE BORGES
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO
DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO
PARADIGMA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
ART. 932,
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência por ausência de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, nos
termos do
§ 4o, da

§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
Lei n. 13.105/2015, c/c art. 266,
2. A controvérsia consiste em saber se a indicação de número de processo e
endereço eletrônico supre a exigência legal de comprovação do dissídio, se é
possível sanar o vício com base no
parágrafo único, do CPC e se há
art. 932,
divergência apta ao processamento dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação do número do processo
e de endereço eletrônico, com referência a repositório oficial, supre a exigência de
juntada do inteiro teor do acórdão paradigma e da certidão de julgamento, para fins
de comprovação do dissídio; e (ii) saber se deve ser concedido prazo, com base no
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

parágrafo único, do CPC, para complementação documental visando
art. 932,
sanar o vício apontado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É indispensável a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, compreendendo
relatório, voto,
e certidão de julgamento; a mera referência a
ementa/acórdão
repositório oficial ou a endereço eletrônico não supre a regra técnica do art. 1.043,
§ 4o, do CPC,
§ 4o, do RISTJ, caracterizando vício substancial
c/c art. 266,
insuscetível de saneamento, conforme Enunciado Normativo n. 6.
5. O
parágrafo único, do CPC não se aplica para sanar vício substancial
art. 932,
na comprovação do dissídio; o saneamento limita-se a vícios estritamente formais.
6. Ainda que superado o óbice documental, os embargos não se processariam por
ausência de similitude entre os arestos, pois o paradigma afasta a
por existir impugnação específica e mantém a
Súmula n. 182/STJ
inadmissibilidade por outros óbices (Súmulas

e
e
7/STJ, 280/STF
83/STJ,
§ 1o, do CPC), ao passo que o acórdão embargado versa
art. 1.029,
exclusivamente sobre a falta de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação do dissídio, em embargos de divergência,
exige a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, com certidão de julgamento,
nos termos do
§ 4o, do CPC,
§ 4o, do RISTJ, sendo
art. 1.043,
c/c art. 266,
insuficiente a mera indicação de repositório oficial ou de endereço eletrônico. 2. A
falta do inteiro teor e da certidão de julgamento configura vício substancial,
insuscetível de saneamento pelo
parágrafo único, do CPC, conforme o
art. 932,
Enunciado Normativo n. 6. 3. Ausente a similitude entre os arestos confrontados,
os embargos de divergência não se viabilizam.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, parágrafo único, 1.029, § 1o e
1.043, § 4o; RISTJ,
§ 4o.
art. 266,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg nos
13/6/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relator
27/6/2023;
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
STJ,
20/6/2023;
AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
25/10/2022;
EREsp n. 1.878.191/PE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 30/5/2023;
STJ, AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
EAREsp n. 2.128.781/PR,
Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
relatora
9/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt nos
9/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
EAREsp n. 2.025.937/RO,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl nos
relator
25/4/2023;
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgados em
STJ,
18/4/2023;
AgRg nos EDcl nos
relator Ministro Messod Azulay
EAREsp n. 2.067.269/SP,
Neto,
Terceira
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos

8/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.570.899/MS,
julgado em
STJ, AgInt nos
relator Ministro
8/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl
27/9/2022;
no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR,
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

Especial,
julgados
em

STJ,
AgRg
nos
EDv
nos

19/8/2020;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgado em
STJ, Súmula n. 182; STF, Súmulas n. 280, 281, 282, 283,
27/11/2019;
284, 356 e 735; STJ, Súmulas n. 5, 7, 13, 83, 86, 115, 126, 187, 203, 211, 320 e
518.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN
LTDA (em recuperação judicial) contra a decisão de fls. 452-454, que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, em razão da não juntada do inteiro teor
do acórdão paradigma (relatório, voto,
e certidão de julgamento),
ementa/acórdão
nos termos do
§ 4o, da

§ 4o, do RISTJ.
art. 1.043,
Lei n. 13.105/2015, c/c art. 266,
Nas razões do presente recurso, a parte agravante alega que comprovou a
divergência por cotejo analítico, com indicação do número do processo e do
endereço eletrônico do acórdão paradigma, atendendo ao
§ 4o, da
art. 1.043,
e ao
§ 4o, do RISTJ (fls. 471-476).
Lei n. 13.105/2015,
art. 266,
Sustenta excesso de formalismo e afirma ser suficiente a citação de
repositório oficial do STJ, inclusive em mídia eletrônica, e a reprodução de
julgado disponível na internet, com a indicação da fonte on-line, citando a
Instrução Normativa n. 1, de
sobre os repositórios oficiais e
12/12/2017,
autorizados de jurisprudência (fls. 474-477).
Afirma que a Corte Especial admite a comprovação da divergência por
uma das alternativas previstas (certidões; cópias do inteiro teor; citação de
repositório
; reprodução com fonte na internet), não exigindo
oficial/autorizado
todas cumulativamente (fls. 474-475). Indica precedentes para afastar a exigência
de todos os documentos, como AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.121.421/RS;
AgInt nos EDv nos
AgRg nos
EAREsp n. 976.231/RJ;
EREsp n. 1.366.025/PA;
AgRg nos
(fls. 475-478).
EAREsp n. 83.188/PR
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

Aduz, subsidiariamente, que, se considerado vício, deve ser concedido
prazo para complementação documental, com base no
parágrafo único, da
art. 932,
(fls. 479-480).
Lei n. 13.105/2015
Requer a reconsideração da decisão agravada e, não sendo esse o
entendimento, a submissão ao colegiado para provimento, com conhecimento e
processamento dos embargos de divergência; subsidiariamente, a concessão de
prazo de 5 dias para complementar a documentação (fls. 458-459 e 479-480).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 484.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela via de agravo em
recurso especial, do qual a Presidência não conheceu por não ter o recurso
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida aplicando,
por analogia, a Súmula n. 182 do STJ (fls. 365-366).
Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Terceira Turma em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 403-404):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
de forma específica e suficiente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, conforme exigido pelo
III, do CPC e pela jurisprudência
art. 932,
consolidada do STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica.
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

4. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação dos fundamentos da
decisão agravada seja efetiva, concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial justifica o não provimento do agravo interno.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Foi, então, apontada divergência com acórdão paradigma da Segunda
Turma (EDcl no AgInt no
relativamente à tese de
AREsp n. 1.785.368/SP)
afastamento da
quando as razões recursais são suficientes para a
Súmula 182/STJ
compreensão da controvérsia e evidenciam impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso (fls. 439-447).
A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em agravo em recurso especial em razão da ausência de juntada do
inteiro teor do acórdão paradigma, caracterizando vício substancial insanável, nos
termos do
§ 4o, da
(CPC) e do
§ 4o, do
art. 1.043,
Lei n. 13.105/2015
art. 266,
RISTJ, bem como da inaplicabilidade do
parágrafo único, do CPC (fls.
art. 932,
452-454).
Nas razões do agravo interno, a agravante sustenta, em síntese, que: a
indicação do número do processo e do endereço eletrônico do paradigma supre a
exigência legal; as normas do
§ 4o, da
e do
art. 1.043,
Lei n. 13.105/2015,
art. 266,
§ 4o, do RISTJ admitem formas alternativas de comprovação da divergência; há
excesso de formalismo na exigência de “inteiro teor” com certidão de julgamento;
e, subsidiariamente, deve ser aplicado o
parágrafo único, da
art. 932,
para sanar o vício.
Lei n. 13.105/2015
Conforme consta na decisão agravada, a jurisprudência consolidada da
Corte Especial exige, para a comprovação do dissídio nos embargos de
divergência, a juntada do inteiro teor do acórdão paradigma, compreendendo
relatório, voto,
e a certidão de julgamento. A mera referência ao
ementa/acórdão
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

Diário da Justiça ou a indicação genérica de endereço eletrônico não supre a regra
técnica. Trata-se de vício substancial, insuscetível de saneamento pelo art. 932,
parágrafo único, da
nos termos do Enunciado Normativo n. 6.
Lei n. 13.105/2015,
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à suficiência de indicação de repositório oficial e fonte eletrônica, não há
como afastar o fundamento aplicado: a ausência de juntada do inteiro teor do
acórdão paradigma, com a respectiva certidão de julgamento, caracteriza vício
substancial insanável, que impede o processamento dos embargos de divergência.
Reitero que o link disponibilizado não fornece acesso direto ao inteiro
teor do acórdão paradigma.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao pedido subsidiário de
concessão de prazo para suprimento do defeito, com fundamento no art. 932,
parágrafo único, da
A decisão agravada assentou, com base no
Lei n. 13.105/2015.
Enunciado Normativo n. 6 desta Corte, que o prazo de saneamento é restrito a
vícios estritamente formais, não alcançando vícios substanciais como a falta da
certidão de julgamento no paradigma, requisito nuclear para a demonstração da
divergência. Nesse contexto, mantém-se a orientação de que o defeito impede o
processamento do recurso e não admite regularização nessa sede.
Quanto à tese de excesso de formalismo, prevalece a diretriz da Corte
Especial de observância estrita da regra técnica prevista no
§ 4o, da
art. 1.043,

§ 4o, do RISTJ, que inclui, de modo expresso, a
Lei n. 13.105/2015, c/c art. 266,
necessidade de certidão de julgamento, por se tratar de elemento integrante do
inteiro teor do paradigma. A interpretação uniforme tem por finalidade assegurar o
cotejo analítico seguro e a autenticidade do julgado indicado, inexistindo margem
para flexibilização quando ausente documento essencial.
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

Desse modo, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, por inobservância dos requisitos do
§ 4o, da
art. 1.043,
e do
§ 4o, do RISTJ.
Lei n. 13.105/2015,
art. 266,
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.786.880/DF,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe de
13/6/2023,
22/6/2023;
AgRg nos
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EAREsp n. 2.002.287/DF,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
27/6/2023,
3/7/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.047.203/SP,
Seção,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos

20/6/2023,

22/6/2023;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp n. 1.974.633/MG,
Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
25/10/2022,
11/11/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
EREsp n. 1.878.191/PE,
Seção,
julgado
em

DJe
de

AgInt
nos

30/5/2023,

6/6/2023;
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado
EAREsp n. 2.128.781/PR,
em
DJe de
AgInt nos
relatora
9/5/2023,
15/5/2023;
EAREsp n. 1.989.083/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
9/5/2023,
12/5/2023;
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte
EAREsp n. 2.025.937/RO,
Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl nos
25/4/2023,
2/5/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
EAREsp n. 2.039.357/DF,
Seção, julgado em
DJe de
AgRg nos EDcl nos
18/4/2023,
20/4/2023;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.067.269/SP,
julgado em
DJe de
AgInt nos
8/3/2023,
22/3/2023;
EAREsp n. 1.570.899/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe
8/3/2023,
de
AgInt nos
relator Ministro Benedito
15/3/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
EDcl nos
27/9/2022,
3/10/2022;
EDcl no AgRg nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 15.211/PR,
Especial, julgados em
DJe de
AgRg nos EDv nos
19/8/2020,
17/11/2020;
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
EREsp n. 1.728.967/RN,
julgado em
DJe de
27/11/2019,
4/12/2019.
Ademais, ainda que se fosse possível considerar cumprido os requisitos
do
§ 4o, da
e do
§ 4o, do RISTJ, os
art. 1.043,
Lei n. 13.105/2015,
art. 266,
embargos não reuniriam condições de processamento diante da ausência similitude
entre os arestos confrontados.
Note-se que o acórdão embargado concluiu pela ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
enfatizando o ônus de dialeticidade recursal e a necessidade de enfrentamento
efetivo, concreto e pormenorizado de todos os fundamentos da decisão agravada.
Já o acórdão paradigma versa sobre a possibilidade de afastamento da
Súmula n. 182 do STJ quando há impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada e, embora tenha afastado a
manteve o juízo
Súmula 182/STJ,
negativo de admissibilidade por outros óbices (Súmulas

e
7/STJ, 280/STF
83/STJ,
além do
§ 1o, do CPC), sem reconhecer similitude fática com o caso ora
art. 1.029,
embargado, que trata exclusivamente de inadmissibilidade por falta de impugnação
específica.
Verifica-se que os arestos confrontados analisaram contextos fáticos
totalmente distintos e cercados de peculiaridades próprias.
Para que se viabilizem os embargos de divergência, é necessária a
demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em face das quais se deu o
julgamento e de soluções jurídicas diversas.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54496064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 15:47:35
Código de Controle do Documento: 9e54da00-62ec-488b-b12d-ca1dcd692bc1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.903.683 / DF
Número Registro: 2025/0122448-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07066757020178070001 07217752420248070000 7066757020178070001 7217752420248070000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
EMBARGADO : HUGO FRANCO RODRIGUES
ADVOGADO
: ADRIANO PEIXOTO FRANCO - DF019747
INTERES.
: INCORPORACAO PRIME LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERES.
: DEJAIR JOSE BORGES
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
Documento eletrônico VDA56278782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: eac086ba-864a-4e34-9012-f1a5cca915b8

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
AGRAVADO
: HUGO FRANCO RODRIGUES
ADVOGADO
: ADRIANO PEIXOTO FRANCO - DF019747
INTERES.
: INCORPORACAO PRIME LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERES.
: DJB ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
INTERES.
: DEJAIR JOSE BORGES
ADVOGADOS : ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: eac086ba-864a-4e34-9012-f1a5cca915b8